Tribunal: CARF
Processo: 19515.003468/2004-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003468/2004-16
ACÓRDÃO
2002-010.061 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO ROCCO SOBRINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 1999
IRPF. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes declarados e comprovados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.061 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003468/2004-16
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da dedução indevida de
despesas médicas e dedução indevida com pensão alimentícia, referente ao exercício 2000.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 30/31), extrai-se que os recibos
emitidos por LUIZ FERNANDO LANDGRAF DOMINGOS e apresentados pelo contribuinte,
referentes aos valores acima, foram desqualificados por Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz, contida no Processo Administrativo n° 13888.000815/2003-53.
As demais deduções das despesas médicas foram glosadas por falta de
comprovação de pagamento e por terem os recibos sido emitidos nome da Sra. WILMA ROCCO,
que à época não constava como dependente do contribuinte.
Os valores deduzidos a título de pensão alimentícia foram glosados por não ter sido
apresentada a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, referente ao pagamento de
pensão alimentícia a Sra. WILMA ROCCO, bem como a falta de comprovação dos pagamentos
efetuados.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 17-26.712 - 10a TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 90/97, a qual julgou procedente em
parte o lançamento, restabelecendo a dedução com pensão alimentícia.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso parcial (e-
fls. 103/104), pugnando pelo restabelecimento das deduções de despesas médicas com o
profissional Luiz Fernando Landgraf Domingos.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, o contribuinte insurge-se apenas
quanto à glosa das deduções de despesas médicas referente ao profissional LUIZ FERNANDO
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.061 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003468/2004-16
3
LANDGRAF DOMINGOS. Portanto, a lide encontra-se limitada à comprovação ou não de referidas
despesas.
Tal fato, inclusive, já foi devidamente observado pela autoridade preparadora que
transferiu os créditos não contestados para o processo 16151.720025/2014-43, conforme
despacho de e-fl. 136.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a análise da matéria controvertida:
MÉRITO
Das Despesas Médicas
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.061 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003468/2004-16
4
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste os valores de despesas médicas do
titular e das pessoas físicas consideradas dependentes deste perante a legislação tributária.
Pois bem! No presente caso, os recibos apresentados pelo pagamento de
honorários ao profissional LUIZ FERNANDO LANDGRAF DOMINGOS, CPF: 101.871.808-73, consta
Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, contida no Processo
Administrativo n° 13888.000815/2003-53 (às fls. 11/14), que declarou inid6neos todos os recibos
por ele emitidos no ano-calendário 1999, para todos os efeitos tributários, haja vista serem
ideologicamente falsos e, portanto, imprestáveis e ineficazes para a dedução da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física.
Ressalte-se que a Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz resulta de
ação fiscal especifica que visa apurar a regularidade da emissão de recibos, coletando provas e
tomando como base declaração do próprio profissional emitente. Trata-se, portanto, de ato
administrativo revestido de todos os requisitos legais e constitucionais para sua validade, sendo a
vista dos autos do processo franqueada não só ao profissional emitente dos recibos, como
também a todos os contribuintes alcançados pelo efeito da súmula.
Em consequência, observa-se a inversão legal do ônus da prova, do fisco para o
contribuinte, transferindo-lhe o encargo de provar a validade dos recibos. Cabe, pois, ao
contribuinte trazer aos autos qualquer outra prova subsidiária de modo a confirmar os serviços
prestados e o pagamento da alegada despesa.
Portanto, compete ao sujeito passivo demonstrar e justificar a idoneidade do
documento, de forma a dirimir quaisquer dúvidas que pairem sobre o mesmo e, não o fazendo,
deve assumir as consequências legais que implicam na exclusão das deduções pretendidas por
falta dessa comprovação.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.061 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003468/2004-16
5
A comprovação seria possível mediante a apresentação de cópias de cheque,
extratos bancários, ordens de pagamento, transferências bancárias, exames complementares, etc,
nos quais ficasse demonstrada a coincidência entre saques e datas/valores constantes dos recibos
apresentados e/ou a efetiva prestação do serviço médico.
Assim, ainda que comprovada pelo fisco a inidoneidade dos recibos de emissão de
LUIZ FERNANDO LANDGRAF DOMINGOS, e, mesmo considerada a gravidade das constatações,
poderia o contribuinte provar que a prestação de serviços e o correspondente pagamento
ocorreram de fato, possibilitando eventualmente, dependendo das provas apresentadas, a
comprovação efetiva de que tais operações, relativamente a ele, são exceções ao conjunto de
provas produzidas em sentido contrário, no que tange a inidoneidade dos recibos de tratamento
emitidos pelo citado profissional.
No entanto, a mera apresentação de cópias de recibos de pagamento, firmado pelo
profissional, desacompanhadas de provas subsidiárias do pagamento das alegadas despesas e/ou
da efetiva prestação dos serviços, é insuficiente para assegurar a veracidade das informações.
Portanto, por falta de comprovação, deve ser mantida a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 143
DF CARF MF
Original